Tribunal: TJSP
Processo: 1034542-81.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação das parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas efetuadas diretamente do salário – Descontos diretamente em conta corrente que não podem ser limitados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034542-81.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelada NASARE GERALDA DE SOUSA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram parcial provimento ao
recurso, vencidos em parte o Relator, que declara, e o 2o Desembargador. Acórdão com
o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator designado, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
TARCISO BERALDO, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO, vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E
BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1034542-81.2019.8.26.0577
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: NASARE GERALDA DE SOUSA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 43751
CONTRATO
Empréstimos bancários
Limitação das
parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita
àquelas efetuadas diretamente do salário
Descontos
diretamente em conta corrente que não podem ser limitados
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença
reformada Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença proferida pelo
MM Juiz de Direito Dr. Alessandro de Souza Lima
que julgou procedente ação
revisional de contrato bancário ajuizada para limitar os descontos em conta corrente a
30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do interessado; os honorários
advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa
Sustenta a apelante que os descontos devem se dar conforme o
contratado e que não há falar em limitação das parcelas, na esteira da jurisprudência que
indica, tanto mais por não se tratar de desconto em folha de pagamento, mas sim de
pagamento de parcela de empréstimo mediante débito em conta corrente.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo vinga em parte.
Com efeito, embora tenha este signatário adotado posicionamento
diverso anteriormente, a verdade é que, melhor refletindo sobre o tema, tem-se que, na
presente demanda, não se discute a existência do crédito do apelante réu no valor
contratado, mas apenas a regularidade da forma de cobrança, isto é, a possibilidade de
desconto diretamente da conta corrente em valor superior a 30% dos rendimentos.
Especificamente quanto aos descontos em conta corrente, o C.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal
e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras
adotar aquelas disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que,
“em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em
folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de
solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
No caso, como anotado na r. sentença, a apelada autora possui
dois contratos de empréstimo distintos, prevendo descontos diretamente em conta
corrente.
Assim, não há falar em limitação, prevalecendo a parcela tal
como contratada.
Consequentemente, o caso é de reforma da r. sentença, de modo a
julgar-se improcedente a ação; deverá a apelada responder pelas despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, conforme o disposto nos
§ 2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a justiça gratuita.
Ante o exposto, por maioria, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034542-81.2019.8.26.0577
Apelante (s): Itaú Unibanco S/A
Apelado (a,s): Nasare Geralda de Sousa
Comarca: São José dos Campos 6a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Alessandro de Souza Lima
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 15003
CONTRATOS BANCÁRIOS Empréstimos mediante débito
em conta Pedido de limitação de descontos de parcelas a 30%
dos vencimentos líquidos
Sentença de procedência

Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ)
Revisão
contratual autorizada no CDC, art. 6o, V
Descontos com
limitação que incidem também sobre parcelas debitadas em
conta corrente Necessidade de preservação da dignidade da
pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e 7o,
IV)
Aplicação analógica das regras da Lei no 10.820/03

Limitação cabível
Prorrogação automática do prazo
contratual, e com incidência das mesmas taxas Inviabilidade
de cobrança e restrição em cadastro de devedores de saldo
residual,
permitidas
somente
para
ulterior
e
eventual
inadimplemento de parcela pelo valor revisto pela limitação
Sentença mantida
Recurso desprovido; e, majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
proferida em 17/06/2020 (fls. 189/192), de relatório adotado, que julgou procedente a
ação para “condenar o réu na obrigação de abster-se de debitar da conta bancária da
autora valores que, durante o mês, somados, excedam a 30% dos seus rendimentos
líquidos, cumprindo ao réu adequar os descontos para que o total das parcelas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os empréstimos/contratos fiquem limitadas ao percentual estabelecido, com
alongamento do prazo dos empréstimos, mantida a mesma taxa de juros anteriormente
contratada, sob pena de pagamento de multa diária em valor a ser oportunamente
fixado, se necessário. Condeno o vencido ao pagamento de honorários advocatícios a
favor do advogado do vencedor no percentual de 10% sobre o valor atualizado da
causa, em observância ao disposto no art. 85 do CPC. Condeno o vencido também ao
pagamento das custas e despesas processuais”.
Apela o réu (fls. 203/210) alegando, em síntese, que a autora não
possui empréstimo consignado com a instituição financeira, mas contratos de
renegociações, que não se sujeitam à legislação dos empréstimos consignados,
conforme decidido no REsp 1.586.910/SP, de modo que descabe o pedido de limitação
dos descontos a 30% dos seus rendimentos líquidos; e, que os descontos foram feitos na
forma contratada. Pede provimento do recurso para reforma do julgado.
Contrarrazões às fls. 231/237.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 09/07/2020, é tempestiva e preparada (fls. 211/212).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
O CDC, artigo 6o, V, autoriza modificação de cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão por falta
superveniente que as tornem excessivamente onerosas; enfim, é direito do consumidor
revisão de cláusula financeira de contrato de mútuo, de qualquer espécie, já que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na disposição qualquer restrição.
A regra do CDC tem o objetivo de preservar minimamente as
condições de sustento da pessoa, prestigiando-se, assim, o princípio da dignidade da
pessoa humana e o da preservação do salário, que estão dispostos nos artigos 1o, III e 7o,
IV, da Constituição Federal.
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguir e nem excepcionar modalidades de negócios bancários, margem de distinção
entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
Correto, em decorrência, o acolhimento do pedido de limitação
do valor de parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e
com extensão a todos os contratos firmados, sem distinção.
O efeito da relativização é de gerar automático alongamento do
prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas ajustadas no
contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte da remuneração.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível e passível de
restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, salvante
se ulterior mora decorrer de falta de pagamento de parcela pelo valor da limitação
deferida.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS INSITUIÇÕES FINANCEIRAS E
DA AUTORA. 1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos
vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de
desconto consignado em folha, ou por apropriação de proventos
depositados em conta bancária, não pode superar 30% (trinta por
cento) de seus ganhos líquidos, nem mesmo diante de contratação em
tal sentido - Pactuação em sentido contrário e disposições dos
Decretos Estaduais no 51.314/2006, 60.435/2014 ou 61.470/2015 que
não podem se sobrepor ao princípio constitucional de respeito à
dignidade da pessoa humana, de forma que subsistem os preceitos
insculpidos na Lei Federal no 10.820/03 - Precedentes. 2.
MULTIPLICIDADE DE CREDORES - Ação proposta em face de
cinco casas bancárias - Para a limitação, deve-se observar a
anterioridade das contratações - Ausência de Ilícito dos credores que
pactuaram empréstimo dentro da margem consignável, daí o
provimento aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS
MORAIS - Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar - Dissabores verificados não causados exclusivamente pela
instituição financeira. RECURSOS DAS CASAS BANCÁRIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO”. (Apelação no
1012191-66.2017.8.26.0066, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de
Direito Privado, DJ 26/02/2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - Sentença de
procedência - Pretensão do banco apelante de reforma -
INADMISSIBILIDADE: A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamento dos empregados da
iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores públicos,
ao limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação no 1000107-38.2018.8.26.0441, Rel.
Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ
29/01/2019).
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n° 10.820/03 regulamentou
as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados
da iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite
máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Insurgência
contra decisão que arbitrou multa diária no caso de descumprimento
da obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas limitado a
R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência de prática de ato
ilícito pelo banco/réu. Determinação para que o banco restitua ao
autor os valores pagos a maior afastada. Limitação de descontos
sobre contratos (de empréstimo) decorrentes de adiantamento de 13o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salário e antecipação de imposto de renda. Não configuração. Pedido
do réu para expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar
mais nenhum empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença
parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta parte,
parcialmente provido”. (Apelação no 1024662-15.2017.8.26.0196,
Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 27/11/2018).
A sentença segue mantida também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Nos termos do NCPC, art. 85, §11o, e por ofertadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso; e, majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
1376153F
4
9
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
137C8E43
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034542-81.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.